Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748709-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA APELADO: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS, ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 17:59:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador